Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719528-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SUPER QUADRA SUL 206 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46911662) interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 206 contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obter acesso à conta corrente mantida na instituição agravada. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 156387302 – autos de referência): Recebo a emenda. O autor requer, em tutela de urgência, que o réu seja compelido a lhe conceder o acesso à conta corrente 400252-0 do Banco do Brasil, de sua titularidade. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da medida, em especial a probabilidade do direito alegado. Em primeiro lugar, cumpre anotar que a contratação de empresa para auxiliar na administração e contabilidade não se confunde com a contratação de síndico profissional, pois, a toda evidência, a este cabe contratar aquela (mediante prévia apresentação de três orçamentos) e, ainda, executar o orçamento e observar todos os demais deveres, conforme artigo 26 da Convenção. A contratação de síndico profissional é feita por todos os condôminos e tem obrigações muito mais amplas do que aquelas relativas à mera contratação de empresa administradora e/ou de contabilidade. Em segundo lugar, em que pese o Código Civil prever a possibilidade de escolha de um sindico profissional, é certo que tal escolha deve observar as normas estabelecidas na Convenção de Condomínio. No caso concreto, não se observa o cumprimento de tais normas, pois não consta nos autos que houve a recusa de aceitação, em assembleia, por quaisquer condôminos residentes no local. Ao contrário, conforme se depreende da ata, foi eleita diretamente uma empresa, sem observar os requisitos para tanto. Ademais, a convenção prevê, ainda, que mesmo não havendo candidatos, a escolha poderá ser feita e, em caso de recusa, o síndico eleito fica obrigado a contribuir com o custeio na contratação de empresa. Ainda que se possa discutir o conteúdo destas cláusulas, é certo que elas estão vigentes e não foram modificadas pelos condôminos, seja em assembleia especialmente convocada para esse fim ou, ainda, mediante ação judicial. Assim, não há como se afastar a previsão normativa em prol de uma interpretação sistemática como pretende a parte autora, pois tal interpretação não tem o condão de alterar, completamente, as disposições anteriormente votada pelos condôminos. É certo, ainda, que a ré por alguns anos aceitou o documento de representação apresentado pelo autor, mas isto não a impede de, revendo a questão, exigir a regularização da representação, até mesmo para evitar questionamentos futuros por parte de algum condômino. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformado, argumenta o recorrente que está sem acesso aos seus recursos financeiros, porque apenas ao síndico eleito compete representar ativa e passivamente o condomínio. Aduz estar sujeito ao pagamento de juros e multa pelo atraso no adimplemento de suas obrigações ordinárias e contratuais, mas também à suspensão de serviços essenciais, como água, energia elétrica, prejudicando sobremaneira toda a coletividade. Aponta que o condomínio está obrigado a convocar assembleia extraordinária para eleger novo administrador, nos termos exigidos pela instituição bancária, objetivando autorização para movimentar conta bancária, o que certamente não ocorrerá em tempo hábil de evitar maiores prejuízos. Sustenta inexistir impugnação dos condôminos e que a validade das deliberações condominiais passou a ser questionada após dez anos de contratualidade. Destaca que a empresa Segura Apoio Administrativo foi contratada para desempenhar a função de sindicatura, sendo reeleita para o mandado de 1o.4.2023 a 31.3.2024. Esclarece que, embora não conste na ata de assembleia do dia 22.3.2023 a recusa de aceitação do cargo de síndico por quaisquer dos condôminos residentes no local, nos termos da convenção, houve decisão em favor da contratação de síndico profissional. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que seja liberado o acesso à conta bancária de titularidade do agravante mantida na instituição agravada, Banco do Brasil, Agência:1004-9, Conta Corrente: 400252-0. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Observa-se dos documentos encartados nos autos de origem que a empresa Segura Administração de Condomínio Ltda vem sendo reeleita para exercer as funções de síndico no condomínio agravante desde 2014, conforme consta nas atas das assembleias de 2014 (ID 155984557), 2015 (ID 155984567), 2016 (ID 155984556), 2017 (ID 155984563). 2018 (ID 155984560), 2019 (ID 155984564), 2020 (ID 155984561), 2021 (ID 155984558), 2022 (ID 155984562) e 2023 (ID 155984554). Conquanto o art. 6o da Convenção de Condomínio agravante estabeleça requisitos não cumpridos, inclusive que merecem questionamentos entre os interessados, seja em relação à escolha fortuita do síndico entre os condôminos residentes no prédio, seja quanto à obrigação do escolhido, ante a recusa, de contribuir com metade da quota condominial para custeio de administrador, além da quota regular, o fato é que desde 2013 o Banco do Brasil nunca havia deixado de dar acesso à conta corrente do condomínio alegando descumprimento das regras condominiais para eleição de síndico. Dispõe a Convenção do Condomínio em vigor (ID 155984547 dos autos de origem): Art. 6o. Haverá, anualmente, na segunda quinzena de março, uma Assembleia Geral, convocada pelo Síndico, na forma da Convenção, a qual compete: (...) §3o Caso não haja candidato ao cargo de síndico, a Assembleia efetuará a escolha, fortuitamente, dentre os condôminos residentes no prédio e que não tenham exercido o mandato nos últimos 03 (três anos). §4o Na hipótese de escusa da aceitação, o condômino escolhido na forma do parágrafo anterior, obrigar-se-á a contribuir com a importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) da quota condominial, para o custeio de contratação de um administrador do Condomínio, independente da sua contribuição regular. Desse modo, em decorrência da conduta omissiva do Banco do Brasil ao longo de mais de uma década, não me parece adequado, em um juízo de cognição sumária, bloquear, sem aviso prévio ou concessão de prazo para regularização, o acesso à conta corrente ao síndico representante, que vem sendo designado e aceito pelo recorrido, sem impugnação dos condôminos, ainda que com vícios formais, por assembleia ordinária do condomínio recorrente desde 2013. Ademais, como bem destacado pelo agravante, em primeiro momento, o bloqueio do acesso prejudica o adimplemento das obrigações ordinárias e contratuais, e pode ocasionar a suspensão de serviços essenciais, como água, energia elétrica, prejudicando sobremaneira os condôminos. Por tais fundamentos, defiro a liminar para que seja liberado o acesso à conta bancária de titularidade do agravante mantida na instituição agravada, Banco do Brasil, Agência:1004-9, Conta Corrente: 400252-0, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador